Tribunal: STF
Processo: SL 1815
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que criaram cargos comissionados. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram os cargos em comissão de Diretor, Gestor e Assessor em diversos órgãos do Município requerente; e (ii) fixou prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).



III. Razões de decidir



3. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



4. O Município requerente demonstrou que está tomando as medidas necessárias para equacionar o problema.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber .  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Taubaté, que tem por objeto decisão que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram os cargos em comissão de Diretor, Gestor e Assessor em diversos órgãos de sua estrutura administrativa. 



       



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões constantes dos Anexos II e VI, da Lei Complementar nº 470/2021 (na redação dada pela Lei Complementar nº 511/2023) e dos arts. 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº 497/2023, ambas do Município de Taubaté. 



    3. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos e expressões impugnados, à exceção dos referentes aos cargos em comissão de “Diretor Técnico de Administração do Sistema Único de Assistência Social”, “Diretor de Proteção Social Básica” e “Diretor de Proteção Social Especial” - por terem sido objeto de pedido de arquivamento em outra ação direta de inconstitucionalidade. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a declaração de inconstitucionalidade passasse a produzir efeitos. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até o término do prazo de modulação. Confira-se o dispositivo do voto condutor do acórdão:



    Reconhece-se assim a inconstitucionalidade das expressões “Gestor de Participação Comunitária”, “Gestor de Expediente de Gabinete”, “Diretor de Comunicação”, “Gestor de Comunicação”, “Gestor de Mídia Digital”, “Gestor de Produção de Conteúdo e Imprensa”, “Gestor de Conteúdo Audiovisual”, “Diretor de Publicidade Oficial”, “Gestor de Publicidade Oficial”, “Diretor de Assuntos Legislativos”, “Gestor de Assuntos Legislativos e de Atos Oficiais”, “Gestor de Parcerias com o Terceiro Setor”, “Diretor de Convênios”, “Gestor de Convênios”, “Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica”, “Gestor de Planejamento Estratégico”, “Gestor de Controle Econômico”, “Diretor de Governança”, “Gestor de Governança”, “Gestor de Relações Institucionais”, “Gestor de Conselhos Municipais”, “Gestor do Procon”, “Assessor de Governo Zona Norte”, “Assessor de Governo Zona Leste”, “Assessor de Governo Zona Oeste”, “Assessor de Governo Zona Sul”, “Assessor de Governo Zona Rural”, “Gestor de Desenvolvimento Industrial”, “Gestor de Desenvolvimento do Agronegócio”, “Gestor de Desenvolvimento de Comércio e Serviços”, “Diretor de Desenvolvimento do Turismo”, “Gestor de Desenvolvimento do Turismo”, “Gestor do Sistema Único de Assistência Social”, “Gestor Financeiro e Orçamentário do Sistema Único de Assistência Social”, “Gestor de Segurança Alimentar e Nutricional”, “Gestor Administrativo do Sistema Único de Assistência Social”, “Gestor de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda”, “Gestor da Assistência Social Proteção Social Básica”, “Gestor de Proteção Social Especial de Alta Complexidade”, “Gestor da Assistência Social Proteção Social Especial”, “Gestor de Habitação e Regularização Fundiária”, “Gestor de Meio Ambiente”, “Diretor de BemEstar Animal”, “Gestor de Bem-Estar Animal”, “Diretor de Obras Públicas”, “Gestor de Fiscalização”, “Gestor de Obras Urbanas”, “Gestor de Obras Rurais”, “Diretor de Infraestrutura”, “Gestor de Infraestrutura”, “Diretor de Projetos e Contratos”, “Gestor de Projetos”, “Gestor de Contratos”, “Gestor de Recursos Humanos”, “Gestor de Estrutura e Funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental”, “Gestor de Estrutura e Funcionamento do Ensino Profissionalizante”, “Gestor de Normatização da Educação”, “Gestor de Orçamentos e Contratos da Educação”, “Diretor de Infraestrutura e Patrimônio da Educação”, “Gestor de Infraestrutura e Patrimônio da Educação”, “Diretor de Desenvolvimento e Articulação Pedagógica”, “Gestor de Educação Infantil”, “Gestor do Ensino Fundamental”, “Gestor da Educação Inclusiva”, “Gestor do Ensino Técnico e Profissionalizante”, “Gestor de Cultura e Economia Criativa”, “Gestor de Museus, Patrimônio e Arquivos Históricos”, “Diretor de Defesa do Cidadão”, “Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios e Desastres Ambientais”, “Gestor de Segurança e Vigilância”, “Diretor de Licenciamento Urbanístico”, “Gestor de Aprovação de Projetos Particulares”, “Gestor de Regularização e Legalização de Edificações Particulares”, “Gestor de Plano Diretor e Gestão Democrática”, “Gestor de Cadastro Técnico”, “Diretor de Projetos”, “Gestor de Projetos e Equipamentos Institucionais”, “Gestor de Desapropriação, Laudos e Orçamentos de Projetos”, “Gestor de Mobilidade Urbana”, “Gestor de Sinalização Viária”, “Gestor de Fiscalização de Trânsito”, “Gestor de Planejamento de Trânsito”, “Gestor de Operação e Fiscalização de Transportes”, “Gestor de Planejamento de Transportes”, “Diretor de Educação no Trânsito”, “Gestor de Educação no Trânsito”, “Gestor Social de Projetos, Promoções Esportivas e Qualidade de Vida”, “Gestor Social de Apoio ao Terceiro Setor e Juventude”, “Diretor de Esportes de Competição, Lazer e Eventos”, “Gestor de Esportes, Lazer, Eventos e Projetos”, “Diretor de Infraestrutura Esportiva e Lazer”, “Gestor de Infraestrutura Esportiva e Lazer”, “Diretor de Administração de Pessoal e Recursos Humanos”, “Gestor de Administração e Controle de Pessoal”, “Gestor de Controle de Frequência, Pagamentos e Benefícios”, “Diretor de Frota e Logística”, “Gestor de Logística”, “Gestor de Almoxarifado e Distribuição”, “Diretor de Compras”, “Gestor de Compras”, “Gestor de Licitações”, “Gestor de Contratos”, “Diretor de Tecnologia da Informação”, “Gestor de Tecnologia da Informação”, “Diretor de Administração Financeira”, “Gestor de Contabilidade”, “Gestor de Tesouraria”, “Gestor de Patrimônio”, “Diretor de Receita e Fiscalização Tributária”, “Gestor Administrativo Fiscal”, “Gestor de Fiscalização Tributária”, “Gestor de Receita”, “Diretor Técnico de Administração do Sistema Único de Saúde”, “Gestor de Logística em Saúde e Orçamento”, “Gestor de Planejamento, Avaliação e Controle das Receitas”, “Diretor de Assistência à Saúde”, “Gestor de Atenção Primária à Saúde”, “Gestor de Atenção Especializada”, “Gestor de Saúde Mental e Deficiências”, “Diretor de Atenção à Saúde”, “Gestor de Vigilância em Saúde”, “Gestor de Assistência Farmacêutica”, “Gestor de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência”, “Diretor de Concessionárias”, “Gestor da Área Integrada de Energia e Telecomunicações, Saneamento Básico e Gás”, “Diretor de Projetos, Licitações e Demandas Administrativas”, “Gestor de Projetos, Licitações e Demandas Administrativas”, “Diretor de Operações, Serviços de Zeladoria e Obras”, “Gestor de Operações e Serviços de Zeladoria”, “Gestor de Controle de Serviços e Obras”, insertas nos Anexos II e VI, da Lei Complementar nº 470, de 13 de dezembro de 2021, na redação dada pela Lei Complementar n. 511, de 12 de dezembro de 2023, e pelos artigos. 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24, da Lei Complementar nº 497, de 26 de maio de 2023, do Município de Taubaté, por afronta aos artigos. 24, § 2º, 1, 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público, bem como necessidade de reorganização da estrutura administrativa é razoável modular os efeitos do resultado estabelecido, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, fixando-os em 120 (cento e vinte) dias contados deste julgamento, ressalvando-se a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até o término do prazo de modulação.



    4. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, em que se pleiteou a dilação do prazo para 180 (cento e oitenta) dias. O recurso foi desprovido. Essa decisão foi impugnada em recurso extraordinário, que está pendente de juízo de admissibilidade na origem. 



    5. No presente pedido de suspensão de liminar, o Município de Taubaté alega que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado, sem a concessão de prazo razoável para a reformulação de sua estrutura administrativa, causará grave lesão à ordem pública. Aponta que, implementado o termo estabelecido no acórdão, haverá “paralisação da administração pública com prejuízo à população, quer nos serviços essenciais, como saúde e educação, como nos processos administrativos em trâmite perante a Prefeitura Municipal”. Afirma que pretende fazer a reforma de toda a administração, e não só dos 130 cargos em comissão declarados inconstitucionais. Informa que já constituiu a Comissão de Reforma da Administração (Portaria nº 437/2025), que terá a incumbência de analisar e apresentar propostas de organização e funcionamento da sua estrutura administrativa. Alega que o prazo de 120 dias não é suficiente para a conclusão dos trabalhos, já que será preciso produzir estudos e pareceres técnicos e aguardar o processo legislativo. Defende que a dilação do prazo evitaria interrupções e a instauração sucessiva de processos legislativos sobre o mesmo tema. Pede “a procedência do pedido, para suspender a eficácia do r. acórdão pelo prazo de 01 (um) ano”.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Alega que, “[a]fastada a ampliação da modulação em sede de embargo de declaração, este instrumento traduz nítido caráter de recurso, visando contornar a decisão do Tribunal de Justiça Bandeirante”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”. Aponta que já “[f]oi ajuizada outra ação direta de inconstitucionalidade [anteriormente], com a impugnação de diversos cargos, a revelar a insistência na criação de postos contrários à Constituição”.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis municipais. Cargos em comissão. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura administrativa. Risco de lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja deferido.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e V, da Constituição.



    11. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Taubaté para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação que dispõe sobre cargos em comissão do seu quadro de pessoal.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.



    13. O acórdão ora impugnado, proferido em 26.02.2025, atinge 130 cargos em comissão de Diretor, Gestor e Assessor, distribuídos em diversos órgãos da administração municipal. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado causa grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido - 120 dias, a contar da data de julgamento - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público.



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Confiram-se os seguintes julgados, sob a relatoria da Min.ª Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023. 



    15. Além disso, o Município requerente demonstrou que começou a adotar as medidas necessárias para equacionar o problema. Em 10.03.2025, foi editada a Portaria nº 437/2025, que instituiu Comissão de Reforma da Administração, com a incumbência de elaborar uma proposta de restruturação. A intenção, segundo alega o requerente, é que a reforma atinja não só os cargos objeto da demanda de origem, mas toda a administração, razão pela qual a conclusão dos trabalhos demandará prazo maior.



    16. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2246974-43.2024.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se. 



Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente